Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018421-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINHA GALLE ANTUNES - CPF: 523.992.499-68 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018421-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rosinha Galle Antunes

Recorrido(s):

Assessoria Extrajudicial Solucao Financeira Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM RETENÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%, pagando à assessoria financeira o montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais); contudo afirma que foi atraída por propaganda enganosa de redução de dívidas, serviço que acabou não sendo prestado mesmo após pagamento de uma entrada, pois desistiu do serviço após chegar em casa afirmando ter sido ludibriada, pugnando por danos morais uma vez que a reclamada tem realizado cobranças das demais parcelas à reclamante.

2. Em contrapartida, a reclamada, sustenta que a finalidade era obter a redução de seu financiamento junto ao banco terceiro e que a Reclamante tinha total ciência de que a prestação era de meio e não de resultado e que levaria tempo para chegar no valor prometido, ainda não findado; que não houve promessa enganosa, confundindo-se o Reclamante quanto aos valores e expectativas do serviço.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Restou incontroverso que a autora celebrou contrato junto a requerida, tendo como objeto assessoria e consultoria financeira em relação ao contrato bancário firmado pela autora junto a instituição financeira, com a promessa de redução dos valores de financiamento. Entretanto, infere-se que o contrato foi claro ao mencionar que se tratava de um contrato de risco, com obrigação de meio, ou seja, que poderia ser que o nome da autora fosse negativado, ou fosse ajuizada em seu desfavor ação de busca e apreensão (id. 115360198). No caso, diante da prova produzida, notadamente os documentos que instrumentalizam a relação negocial discutida no feito, extrai-se que a Reclamante concordou com as condições gerais do Contrato Particular de Prestação de Serviços, assinando-o (id. 115360198). Neste contexto, em que pesem os argumentos da Reclamante, não procede a alegação no sentido de que não tinha ciência das condições pactuadas, tampouco se admite cogitar a sua anulação contrato firmado, pois não demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico. No mais, observa-se dos autos que, conquanto a autora defenda a ilegalidade e abusividade do contrato, não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, não havendo que se falar em condenação por danos morais. Quanto as cobranças realizadas pela Reclamada, verifico que a Reclamante não comprovou ter realizado o pagamento dos boletos de, conforme Cláusula quinta. Sendo assim, não verifico a existência de cobrança indevida. Destarte, a reclamante não trouxe aos autos elementos mínimos quanto a fato constitutivo do direito de ser indenizada, uma vez que, como é cediço, para a indenização por danos morais, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Quanto ao pedido de rescisão, tendo em vista que não houve a demonstração de ilicitude contida no contrato entabulado, entendo ser cabível a aplicação da multa contida na Cláusula Sexta, correspondente à 20% sobre o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
”.

3. A prova dos fatos constitutivos mínimos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE MEIO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação busca a diminuição da dívida junto a instituição bancária pelo prazo necessário para se chegar a um montante aceito pela contratante. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a autora ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado “indeterminado” para a realização de uma possível negociação.

7. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Sendo inclusive a jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%.

2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “É incontroverso nos autos a existência a celebração de contrato de assessoria e consultoria financeira visando redução de saldo devedor de financiamento veicular e que, o reclamante efetuou o pagamento do preço cobrado (id. 103382507 e 103382508). Contudo, mediante análise do contrato constato que foi estabelecido o prazo médio de negociação para a redução da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1o). Em que pese o de 2022 e que a ação foi proposta antes mesmo do prazo mínimo para as tratativas de negociação com o banco financiador do veículo, não constato justo motivo para a rescisão do contrato em tela, já que ainda há prazo para o efetivo cumprimento com o alcance do desconto prometido. Portanto, tratando-se de desistência imotivada por iniciativa da parte reclamante, não constato abusividade na cobrança de multa contratual para a rescisão do contrato, prevista na cláusula sexta, correspondente a 20% dos honorários iniciais, a qual não se configura como abusiva. Destaco que o contrato é singelo e indene de dúvidas, por meio de cláusulas de leitura clara, de modo que o reclamante tinha plena ciência dos serviços a ser prestados bem como dos riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar.”.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE RISCO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto a instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses, todavia, o reclamante solicitou a rescisão antecipada. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que o autor ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.

7. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1035663-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO que sejam JULGADOS IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela Reclamante.

Revogo a liminar concedida por meio da decisão de id. 115376280. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024